Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600019-84.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600019-84.2024.6.16.0155

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de filiação partidária nº 0600019-
84.2024.6.16.0155, que indeferiu o pedido de alteração da data de filiação de Evandro da Rocha, no
PMB, nos termos do artigo 23 parágrafos 7º da Resolução nº23.596/2019. (Filiação partidária
proposta por Evandro da Rocha que trata de procedimento instaurado em razão de manifestação
de Partido político. O partido alega que houve erro no sistema FILIA, situação que cadastrou a data
de 06/04/2024 como filiado e não a data de 04/04/2024. O filiado, por meio do partido, apresentou
ficha de filiação de 04/04/2024 no PMB e também apresentando declaração do partido. Os dois
documentos em conjunto não são provas suficientes nos termos do artigo 17 e parágrafo único da
Lei 9.096/95, pois não comprovam que houve problema no sistema FILIA, conforme observado pelo
Ministério Público Eleitoral). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EVANDRO DA ROCHA (EMBARGANTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111942
05/10/2024
15:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.889

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
0600019-84.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: EVANDRO DA ROCHA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
EMBARGADA: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
O M I S S Ã O . A L T E R A Ç Ã O D A D A T A D E F I L I A Ç Ã O .
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Evandro da Rocha em face do Acórdão nº 63.547 que, por
unanimidade de votos, manteve a sentença proferida pelo juízo de
primeiro grau que julgou improcedente o pedido de alteração da data
de filiação partidária do recorrente.

1.2 O recorrente alegou que se filiou ao Partido da Mulher Brasileira
em 04/04/2024, mas, devido a uma inconsistência no sistema FILIA,
sua filiação foi registrada posteriormente, conforme demonstra
documento apresentado com a petição inicial.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento dos embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão quanto à análise de documento que demonstra o erro na data
de filiação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44111942 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515143847100000043062957
Número do documento: 24100515143847100000043062957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:07:21

3.1 Os embargos de declaração, nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para
sanar omissão, contradição, obscuridade, ou para sanar erro material.

3.2 Segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, documentos
como fichas de filiação e registros partidários internos são insuficientes
por si só para comprovar filiação partidária. No entanto, a Resolução
TSE nº 23.668/2021 admite a correção de registros de filiação quando
reconhecido erro pelo partido e não houver indícios de fraude.

3.3 O embargante apresentou ficha de filiação, tendo sido reconhecida
a falha no sistema FILIA pelo Diretório Nacional do Partido da Mulher
Brasileira, não havendo indício de fraude que desabone as
informações prestadas pelo recorrente ou pelo partido político.

3.4 O reconhecimento de omissão quanto à análise de documento
essencial ao deslinde do feito, enseja o acolhimento dos embargos,
para alterar a data de filiação de Evandro da Rocha para 04/04/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para
reconhecer a omissão no acórdão recorrido e alterar a data de
filiação de Evandro da Rocha ao Partido da Mulher Brasileira para
04/04/2024.

4.2 Tese de julgamento: "A omissão quanto à análise de documentos
que comprovam a filiação partidária e o reconhecimento de falha
técnica pelo partido enseja o acolhimento dos embargos de declaração
para correção da data de filiação."

Dispositivos relevantes citados:

- Código Eleitoral, art. 275.

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

- Resolução TSE nº 23.668/2021, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 03/05/2021.

- Acórdão nº 63652, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE: 09/08/2024.

Num. 44111942 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515143847100000043062957
Número do documento: 24100515143847100000043062957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:07:21

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Evandro da
Rocha em face do Acórdão nº 63.547 que, por unanimidade de votos, manteve a
sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de
alteração da data de filiação partidária do recorrente.

Em suas razões recursais (ID 43920490), o embargante aduziu, em síntese,
que: a) filiou-se ao Partido da Mulher Brasileira em 04/04/2024, conforme consta na sua
ficha de filiação; b) devido a uma inconsistência no FILIA, algumas filiações foram
processadas em data posterior; c) conforme imagens e prints, recolhidos das redes
sociais, se observa com clareza que o requerente já vinha participando de eventos
partidários desde de Março/2024, e d) foi juntada declaração da Comissão Executiva
Nacional reconhecendo os fatos. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso, para que seja deferido o pedido de correção da data de filiação para 04/04/2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e acolhimento
dos embargos com efeitos modificativos, para que seja deferido o pedido de alteração da
data de filiação de Evandro Rocha no PMB para 04/04/2024 (ID 44092227).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
Num. 44111942 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515143847100000043062957
Número do documento: 24100515143847100000043062957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:07:21

erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em suas razões recursais, o embargante explanou que se filiou ao Partido da
Mulher Brasileira em 04/04/2024, conforme consta na sua ficha de filiação, mas, devido a
uma inconsistência no FILIA, sua filiação foi processada em data posterior, tendo
afirmado que o Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira reconheceu tal erro,
conforme demonstra o documento ID 43879403.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Pois bem.

É notório o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária
(AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

No entanto, a Resolução TSE nº 23.668/2021 promoveu alterações nas
disposições da Resolução TSE 23.596/2019, que trata das questões relativas à filiação
partidária, assegurando que:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos
de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no
sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos
os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada
pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos políticos,
deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da filiação
constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo da
zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do
partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que possam auxiliar
no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)
Num. 44111942 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515143847100000043062957
Número do documento: 24100515143847100000043062957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:07:21

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação
Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que se manifeste no
prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação assinada pelo requerente,
apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde
que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá o
requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado
do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Como se vê, o prejudicado por desídia ou má-fé da agremiação partidária,
poderá requerer ao juízo da zona eleitoral em que for inscrito, a inclusão do seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que
possam auxiliar no exame do requerimento.

Nota-se, ainda, que, reconhecida a filiação pelo partido ou comprovada por
documentos, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no
sistema FILIA, desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS. RECONHECIMENTO.
FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má–fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa–fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão nº 63652, Relator: Desembargador Jose Rodrigo Sade, DJE: 09/08/2024)

Da análise dos autos, verifica-se que foram apresentados os seguintes
documentos, com o intuito de demonstrar que a filiação de Evandro da Rocha ocorreu em
04/04/2024: a) ficha de filiação no PMB (ID 43879402), e b) publicações em redes sociais
e print de uma tela, contendo o requerimento de filiação partidária do recorrente no PMB
(ID 43879418, ID 43879419 e ID 43879420).

Ademais, como bem pontuado pelo embargante, no documento ID 43879403,
apresentado com a petição inicial, o presidente do Diretório Estadual do PMB reconheceu
que a filiação de Evandro Rocha se deu em 04/04/2024, alegando que o erro na data da
filiação ocorreu pelo fato dos diretórios municipais e estaduais não terem senhas de
acesso ao filiaweb e que todas as filiações feitas a partir de 2023 são lançadas por
sistema próprio do partido (filiaçao.pmb.org.br). Informou, ainda, que ao entrar em contato
com a direçao nacional do partido, a mesma relatou que houve erro no sistema FILIA.

Não consta dos autos qualquer indício de fraude que desabone as
Num. 44111942 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515143847100000043062957
Número do documento: 24100515143847100000043062957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:07:21

informações prestadas pelo recorrente ou pelo partido político.

Desse modo, considerando a omissão quanto à análise de documento
essencial ao deslinde do feito, deve-se dar provimento ao recurso, para que se promova,
no Sistema de Filiação Partidária da Justiça Eleitoral – FILIA, a alteração da data de
filiação de Evandro da Rocha no Partido da Mulher Brasileira para 04/04/2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO
dos embargos de declaração, para reconhecer a omissão no acórdão recorrido e alterar
a data de filiação de Evandro da Rocha no Partido da Mulher Brasileira para 04/04/2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (1327) Nº 0600019-
84.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: EVANDRO DA ROCHA - Advogado do(a)
EMBARGANTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - EMBARGADA: JUÍZO DA 155ª ZONA
ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
Num. 44111942 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515143847100000043062957
Número do documento: 24100515143847100000043062957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:07:21

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111942 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 15:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100515143847100000043062957
Número do documento: 24100515143847100000043062957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:07:21